Tribunal: STF
Processo: ARE 1568488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Registros públicos. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Filiação socioafetiva. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento ao recurso ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal de reconhecimento da filiação socioafetiva demanda o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia relativa à configuração da filiação socioafetiva com o falecido foi resolvida pelas instâncias de origem com base no conjunto fático-probatório dos autos.



    4. A reversão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange à existência ou não de relação socioafetiva, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provido.